Tribunal: TJMT
Processo: 1011996-29.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011996-29.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), S.NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 02.608.993/0001-04 (AGRAVANTE), NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.034.541/0001-57 (AGRAVANTE), SERGIO NORTON DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.378.385/0001-04 (AGRAVANTE), COLETIVIDADE DE CREDORES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. - CNPJ: 02.227.264/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPIDO TRANSPAULO LTDA - CNPJ: 88.317.847/0074-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GALLAS MARIATH COSTA - CPF: 006.901.429-94 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ELEN FABIA RAK MAMUS BARRACHI - CPF: 030.116.469-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – SATISFAÇÃO DE DÍVIDA EXTRACONCURSAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - A constrição em questão não apresenta qualquer discrepância com a lei de recuperação judicial, a qual, expressamente, exclui as execuções fiscais da inflexão do processo recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por S. NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA, NORTON OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA EPP, SERGIO NORTON DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA LTDA, com o fito de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na ocasião, os agravantes defendem, em síntese, que o bloqueio de verbas da empresa recuperanda, nos autos da ação de execução fiscal de nº 1001601-24.2019.8.11.0051 deve ser precedida de manifestação do administrador judicial, o que não ocorreu.

Esclarecem que
a essencialidade do dinheiro/capital de giro de uma empresa, principalmente, ela estando em Recuperação Judicial é incontroversa, pelo simples fato que se a recuperanda ter seu fluxo de caixa comprometido, a falência é o próximo passo
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso em exame, a parte agravante se insurge contra a decisão monocrática que, ao negar provimento ao recurso, manteve a decisão de origem, que havia mantido o bloqueio da conta bancária da recuperanda, nos autos da ação de execução fiscal de nº 1001601-24.2019.8.11.0051.

Com efeito, ao julgar o caso
sub judice
foi registrado o seguinte:

(...) verifica-se que nada impede a constrição de valores nas contas bancárias do grupo empresarial agravado, isso porque, a penhora se deu sobre quantia destinada à satisfação de dívidas oriundas de execuções fiscais, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.

Além disso, a constrição em questão não apresenta qualquer discrepância com a lei de recuperação judicial, a qual, expressamente, exclui as execuções fiscais da inflexão do processo recuperacional.

Nesse sentido, dispõe a Lei nº 11.101.2005, em seu artigo 6º, incisos I e II, e § 7º-B,
in verbis
:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Assim, em que pese a irresignação dos agravantes, persiste o juízo acerca da legitimidade da penhora realizada nas contas bancárias da parte agravante, nos autos da ação de execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023